Tribunal: STF
Processo: RE 95081
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONCESSÃO DESDE DOIS ANOS ANTES. DA
PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 3. DO
DECRETO-LEI N. 389/68, QUE IMPORTOU A DECLARAÇÃO, POR VIA INDIRETA,
DA INCONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.